Tribunal: STF
Processo: Rcl 58839
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Gleba União contra decisão proferida pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária da Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Cautelar nº 0008739-80.2008.4.01.3600, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narra a reclamante que, na ação em referência, foi determinado o “DESPEJO SUMÁRIO de centenas de famílias hipossuficientes em estado de extrema vulnerabilidade e miserabilidade, residentes na ‘Fazenda Bodolândia’ há mais de uma década”.



    Assevera que,



    “ em que pese a decisão reclamada tenha considerado que o uso da área por ‘pessoas assentadas tenham inviabilizado a execução política pública de reforma agrária’, tal como visando respeitar a ‘defesa do equilíbrio ecológico e o acatamento de atos estatais’, concedeu a liminar, sem considerar as centenas de famílias, crianças e idosos que ali residem e utilizando-se da terra como um meio de subsistência, tampouco apresentou alternativas dignas de moradia, sem plano de desocupação, cadastramento das famílias, estudo social e previsão de reassentamento das famílias removidas. 



    Ainda, a liminar concedida não teve justificação, ou inspeção judicial, tampouco especificou a situação das famílias que estão naquela área, ofendendo a ADPF n.º 828.”



    A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Gleba União pondera que 



    “compete ao Poder Judiciário ser a força que caminha para a superação das desigualdades sociais e não aquele que as fomenta, sendo uma grave violação de direitos a criminalização da luta por moradia urbana, e sobretudo a remoção forçada, que afetará o direito de moradia digna e alimentação de centenas de pessoas, em plena crise sanitária e econômica gravíssimas, que assolam todo o país. 



    Ademais, esse instrumento foi incorporado ao ordenamento pátrio por meio do Decreto Legislativo n.º 28/90, promulgado pelo Decreto 99.710/90. Desse modo, constitui incumbência do Poder Judiciário dar efetividade à norma vigente, compatibilizando a interpretação da legislação nacional de acordo com a norma convencional, em controle de convencionalidade e constitucionalidade com a decisão já proferida na ADPF n.º 828, nos termos da Resolução 123 de 07/01/2022 e Pacto do Judiciário sobre Direitos Humanos.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado. 



    No mérito, pugna que se



    “julgue TOTALMENTE procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de reformar a Decisão reclamada em conformidade com a ADPF n.º 828, determinando que seja realizado audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários;



    c) Ainda, subsidiariamente, Requer que seja acolhida plenamente a tese exposta, determinando a intimação da prefeitura Municipal de Cuiabá para que faça estudo socioeconômico das famílias no local para que sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada, conforme decisão proferida diante da liminar do STF na ADPF nº 828, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem adequadas, como o cadastramento de famílias, busca de outro local para realocá-las, dentre outras;”



    É o relatório. 



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Registro, ainda, que o Ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, com a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22).



    O Pleno do STF referendou nova liminar deferida pelo ministro Roberto Barroso, em 2/11/22, na qual decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Compulsados os autos, a parte reclamante aponta como ato reclamado decisão proferida pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária da Barra do Garças/MT, em 03/09/18, mediante a qual concedeu medida liminar postulada pelo Ministério Público Federal (MPF), nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0008739-80.2008.4.01.3600, determinando a expedição de mandado de desocupação da área de reserva legal da Fazenda Bordolândia de todos os ocupantes que ali se encontrem (e-Doc 4, p. 7).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRF 1 pelo sistema de “Processo Judicial Eletrônico (PJe)”, verifico que o pedido do Parquet federal para adoção de providências preparatórias para o cumprimento da decisão exarada em 03/09/18 foi indeferido pela autoridade reclamada, mantendo-se a suspensão dos efeitos da medida liminar exarada até a data de 31/10/22, em observância as sucessivas determinações proferidas pelo STF nos autos da ADPF nº 828.



    Registro, ainda, que a autoridade reclamada, em decisão publicada no dia 06/12/22, acatou o pedido do MPF, determinando a expedição de novos ofícios à Polícia Federal, ao Incra e ao Ibama para que, no prazo de 90 dias, realizassem a inspeção na área em litígio a fim de elaborarem planejamento prévio ao cumprimento da ordem judicial. Para melhor compreensão da demanda na origem, transcrevo trecho de interesse dessa decisão:



    “Impende ressaltar que, no presente caso, diante das presença dos requisitos necessários à concessão da liminar na presente tutela cautelar antecedente, em 03/09/2018, foi concedida a liminar (id. 624475388), determinando-se a desocupação da área de reserva legal da Fazenda Bordolândia de todos os ocupantes que ali se encontrassem e determinada a expedição de mandado de desocupação, cujo cumprimento estava suspenso em razão da liminar proferida no bojo da ADPF 828.



    A título de esclarecimento, em 21.08.2008, já havia sido concedida liminar (id. 624588419 – pág. 6 à pág. 16) nestes autos para a desocupação integral da área do imóvel denominado ‘Fazenda Bordolândia’ de qualquer pessoa física que não figurasse na lista de beneficiários do Projeto de Assentamento – PA Bordolândia, à exceção daqueles que estivessem expressamente autorizados pelo INCRA, de modo que, em virtude da suspensão da referida tutela de urgência em sede de agravo de instrumento nº 2008.01.00.0454927/MT, o MPF emendou a petição inicial e postulou a concessão de medida liminar sob nova roupagem, o que foi deferido em 1º/12/2008 (id. 624588419 – pág. 39 à pág. 42), para a retirada/extrusão de todas as pessoas que se encontrassem ocupando irregularmente o imóvel, beneficiárias ou não da reforma agrária, até ulterior decisão do processo de desapropriação, à exceção dos proprietários.



    Nesse contexto, considerando-se o julgamento procedente do pedido expropriatório da ‘Fazenda Bordolândia’ nos autos PJE nº 0011825-64.2005.4.01.3600 e a estabilização da tutela de urgência concedida nestes autos, que determinou a desocupação da área de reserva legal da Fazenda Bordolândia, já que o Agravo de Instrumento nº 1031673-96.2018.4.01.0000  a manteve, além de que o pleito de sua suspensão foi indeferido (id. 985277657), não vislumbro óbice algum ao seu cumprimento, razão pela qual merece acolhimento o pleito do MPF para que este Juízo determine a expedição de ofícios à Polícia Federal, ao Incra e ao Ibama, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, realizem inspeção no PDS e apresentem um planejamento prévio para cumprimento da decisão judicial, a fim de serem adotadas providências preparatórias de desocupação da área (id. 1369057769).



    No caso vertente, ademais, não obstante o fundamento utilizado pelos Réus quanto à nulidade dos títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de Adamastor Damásio Xavier, Elias Tufik Mansur e Rubens da Costa Straub, a sustentar a propriedade e posse por eles de parte da área do imóvel da ‘Fazenda Bordolândia’, na verdade, trata-se de área de reserva legal pertencente ao patrimônio da União afetado ao uso por pessoas assentadas para viabilizar a execução da política pública de reforma agrária na região.



    Aliás, os Embargos de Terceiros opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA UNIÃO e OUTROS (PJE 0005012-40.2013.4.01.3600) tiveram os pedidos julgados improcedentes, sobretudo em virtude de que o laudo pericial produzido naqueles autos demonstra, de modo inequívoco, que a área de que os Réus/Embargantes alegam ser possuidores, totalizando 21.289,5688 ha, encontra-se dentro do perímetro da Fazenda Bordolândia, desapropriada por meio do Decreto Presidencial em 2004 (Laudo pericial, item 9.2 – Quesitos da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Gleba União e Outros – n.º 7, id 394756871 – pág. 6).



    Inclusive, nos termos da sentença proferida nos autos PJE 0005012-40.2013.4.01.3600, após a determinação de imissão do Incra na posse da Fazenda Bordolândia no bojo dos autos nº 0011825-64.2005.4.01.3600 (16/09/2005 – fl. 289), a área da Gleba União teve a vegetação natural antropizada de forma acelerada. Em 08/06/2010, registrou-se um aumento nas áreas abertas de mais de 800%, correspondente a 1.337,9857 ha, ficando evidenciado que a ocupação da área pleiteada pelos Réus/Embargantes se deu apenas após a decisão judicial que imitiu o Incra na posse do imóvel.



    Por sua vez, este Juízo extinguiu sem resolução de mérito a ação declaratória de nulidade de ato jurídico proposta pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Gleba União e Outros em face da Agro Pecuária Santa Rosa Ltda., INCRA e INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, reconhecendo-se a litispendência com relação aos Réus INCRA e a Agro Pecuária Santa Rosa Ltda., porquanto preventos em relação aos Embargos de Terceiros PJE nº 0005012-40.2013.4.01.3600, bem como a ilegitimidade ativa da referida Associação para postular a nulidade dos títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso a Elias Tufick Mansur, Adamastor Damázio Xavier e Rubens da Costa Straube.



    Não se pode olvidar também que este Juízo, em 29/06/2022 (id. 1175456268), julgou procedente o pedido de expropriação do imóvel rural denominado ‘Fazenda Bordolândia”, formulado na ação de desapropriação pelo INCRA em face da Agro Pecuária Santa Rosa Ltda., bem esse objeto da declaração de interesse social para fins de reforma agrária por meio do Decreto Federal publicado no Diário Oficial da União de 30 de setembro de 2004.



    Pois bem, em decorrência desses pronunciamentos judiciais, inclusive de mérito (PJE nº 0011825-64.2005.4.01.3600), a reforçar a estabilidade da liminar concedida nestes autos (id. 624475388), encontrando-se presente a constante desobediência aos atos de império estatal, pois, conforme se depreende da leitura dos presentes autos, a desocupação da área já se deu duas outras vezes, o cumprimento da referida tutela de urgência com a adoção de providências preparatórias à desocupação da referida área é necessária, sob pena de se menosprezar a ordem judicial proferida há 04 (quatro) anos no presente processo e de se fazer tábula rasa do princípio da efetividade das decisões judiciais.



    Forçoso esclarecer que, no presente caso, não se justifica a realização de audiência de mediação, pois, além do julgamento procedente da ação de desapropriação PJE nº 0011825-64.2005.4.01.3600, da rejeição dos Embargos de Terceiros opostos pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Gleba União e Outros (PJE 0005012-40.2013.4.01.3600) e da estabilização da tutela de urgência proferida nestes autos, a referida ocupação se deu posteriormente à imissão do Incra na posse da Fazenda Bordolândia no bojo dos autos nº 0011825-64.2005.4.01.3600 (16/09/2005 – fl. 289), portanto, de natureza precária e afrontosa à tutela de urgência concedida em sede liminar na aludida ação de desapropriação, situação ilícita que se arrasta de longa data.



    Ante o exposto, calcada nos fundamentos supramencionados, defiro o pedido id. 1369057769, e, por conseguinte, determino a expedição de novos ofícios à Polícia Federal, ao Incra e ao Ibama para que, no prazo de 90 (noventa) dias, realizem inspeção no PDS e apresentem um planejamento prévio para cumprimento da decisão judicial, a fim de serem adotadas providências preparatórias de desocupação da área objeto da controvérsia nos presentes autos.” (grifos nossos)



    Solicitadas informações a fim de sanar dúvida se ato impugnado consistiria em verdadeira ordem de desocupação forçada na área em litígio, a autoridade reclamada informou que 



    “a decisão vergastada apenas determinou às autoridades competentes a adoção das medidas preparatórias necessárias ao cumprimento da medida de desocupação, em completa harmonia com o regime de transição referendado pelo Pleno do STF no acórdão exarado na ADPF nº 828, em 2/11/2022, que assim estabeleceu:” (e-Doc 12, p. 2).



    Por meio da Petição nº 52.051/2023, a parte reclamante aduz que 



    “o Juízo Federal reclamado, não observou as imposições trazidas no regime de transição, especialmente no que tange a atuação do Comitê de Conflitos Fundiários a ser criado no âmbito dos Tribunais Regionais Federais, bem como a realização de inspeções e audiências medições, a fim de minimizar os efeitos de eventual desocupação.”



          Com efeito, embora não haja determinação de submissão do feito à atuação do Comitê de Conflitos Fundiários no âmbito do TRF 1, a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamatória no atual estágio do Processo permite concluir pela ausência de ato suficiente a demonstrar desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade deste STF, valendo-se a parte reclamante da presente ação constitucional com caráter preventivo, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional, vide:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente